Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029947-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDELL NUNES ALCANTARA - CPF: 594.904.701-04 (APELADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA — INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL — PROVA PERICIAL EMPRESTADA — CERCEAMENTO DE DEFESA — INEXISTÊNCIA — VALIDADE DA PROVA
—
INVALIDEZ PERMANENTE
—
CONFIGURAÇÃO
—
HONORÁRIOS FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a utilização de prova pericial emprestada produzida sob contraditório em processo anterior, envolvendo o mesmo acidente e a mesma condição clínica do autor.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de nova perícia médica quando a prova existente é suficiente ao deslinde da controvérsia.

O valor da indenização securitária deve refletir o grau de incapacidade comprovado por perícia idônea, respeitados os termos contratuais e os limites da cobertura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029947-73.2023.8.11.0041

APELANTE:

CHUBB SEGUROS BRASIL S
/
A

APELADO:

WENDELL NUNES ALCANTARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S
/
A
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1029947-73.2023.8.11.0041, ajuizada por
WENDELL NUNES ALCANTARA
, em face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S
/
A
e
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, que julgou procedente o pedido em relação à seguradora CHUBB, condenando-a ao pagamento de indenização securitária correspondente a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, com correção monetária pelo IPCA desde o sinistro (14/06/2020) e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação
,
deduzido o IPCA
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como julgou improcedente o pedido em relação à corré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Inconformada, a
CHUBB SEGUROS BRASIL S
/
A
interpôs recurso de apelação,
sendo que no resumo da lide
a seguradora enfatiza que a ação originária tem por objeto cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2020, quando o autor exercia atividade de motorista por aplicativo.

Ressalta que a sentença julgou improcedente o pedido em relação à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e procedente em relação à CHUBB, condenando-a ao pagamento de 50%
(cinquenta por cento)
do capital segurado, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Pontua que tal condenação foi lastreada exclusivamente em prova pericial emprestada, produzida em outro processo movido pelo autor contra seguradora diversa, circunstância que, a seu ver, macula o julgado.

Na preliminar de cerceamento de defesa, a apelante sustenta que houve violação direta aos
arts
. 369, 370, 464 e 355, I, do Código de Processo Civil, bem como aos
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto o juízo de origem teria indeferido tacitamente a produção de prova pericial médica judicial, apesar de requerimento expresso formulado desde a contestação.

Afirma que a controvérsia central da demanda reside justamente na extensão e no grau da invalidez permanente, de modo que a prova técnica seria imprescindível para o correto deslinde da causa, não sendo lícito o julgamento antecipado da lide diante da existência de fatos controvertidos.

A seguradora impugna de forma específica a utilização da prova emprestada, elencando diversas inconsistências: a) o laudo foi produzido em outro processo, contra seguradora diversa, com apólice distinta; b) trata-se de exame realizado há mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação; c) naquele processo anterior, o próprio autor já alegava invalidez permanente, o que, segundo a apelante, revelaria contradição fática; d) houve acordo judicial naquela demanda, no valor de R$66.500,00
(sessenta e seis mil e quinhentos reais)
, circunstância que afastaria a possibilidade de reaproveitamento automático da prova.

Argumenta que tais elementos tornariam o laudo inadequado para aferir, com precisão, o grau atual da incapacidade do autor no âmbito do contrato securitário discutido nos presentes autos.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em afronta ao princípio da não surpresa, pois teria se valido de prova cuja suficiência foi expressamente contestada, sem oportunizar às partes a efetiva produção de nova perícia.

Destaca que, segundo sua avaliação administrativa, realizada por empresa especializada (
Laudare
Perícias), o grau de invalidez apurado seria de 17,5%, valor substancialmente inferior ao percentual de 50%
(cinquenta por cento)
fixado no laudo emprestado, o que evidencia a necessidade de produção de prova técnica judicial própria.

Defende, assim, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia médica.

Por fim, em pedido subsidiário, a apelante requer a redução ou redistribuição dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação. Sustenta que, embora o art. 85, § 2o, do CPC preveja tal percentual, a fixação não é automática, devendo o julgador considerar a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo de tramitação e o valor envolvido, admitindo-se, inclusive, a fixação por equidade em situações específicas. Assim, pugna pela moderação da verba honorária, caso não seja acolhida a tese principal de reforma ou anulação da sentença.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença ou, alternativamente, pela sua anulação para reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, por reputá-los excessivos diante das peculiaridades da causa
(
I
d.
326928923
)
.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado
WENDELL NUNES ALCANTARA
, este defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a validade da prova pericial emprestada, produzida sob contraditório, a inocorrência de prescrição, à luz da ciência inequívoca da invalidez somente com a conclusão do laudo em 10/10/2022, bem como a autonomia dos contratos de seguro, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa. Requer, assim, o desprovimento do recurso
(
I
d.
326928928
).

O preparo foi recolhido (
I
d.
330059363
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S
/
A
contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou procedente o pedido em relação à seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização correspondente a 50%
(cinquenta por cento)
do capital segurado, em razão de invalidez permanente parcial sofrida pelo autor em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2020, afastando, contudo, a responsabilidade da corré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

A insurgência recursal não merece prosperar.

De início, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento.

Sustenta a apelante que a sentença seria nula por haver o magistrado singular julgado antecipadamente a lide, valendo-
se de prova pericial emprestada, sem determinar a realização de nova perícia médica judicial, malgrado requerimento expresso nesse sentido.

Tal alegação, contudo, não se sustenta à luz do ordenamento processual vigente.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário final da prova, indeferir a produção daquelas que reputar desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada.

No caso concreto, o juízo de origem consignou, de maneira clara e fundamentada, que a prova pericial emprestada era suficiente ao deslinde da controvérsia, por se tratar de exame recente, realizado em 2022, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apto a esclarecer a extensão das sequelas físicas suportadas pelo autor e sua repercussão funcional.

A utilização de prova emprestada encontra amparo expresso no art. 372 do Código de Processo Civil, que autoriza o aproveitamento de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o juiz entender adequado, desde que observado o contraditório.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais
decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de R$ 8 .983,79, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhal e pericial; (
ii
) verificar eventual nulidade por ausência de fundamentação da sentença, inversão indevida do ônus da prova e uso de prova emprestada sem contraditório; (
iii
) analisar a responsabilização pelo acidente e a suficiência da prova documental apresentada para justificar o pedido indenizatório; (
iv
) definir o índice de atualização monetária e a taxa de juros moratórios aplicáveis, à luz da Lei no 14 .905/2024. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, opta pelo julgamento antecipado e posteriormente sustenta necessidade de produção probatória. 4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e segue os parâmetros legais previstos no art. 489 do CPC. 5. A distribuição do ônus da prova observou o art. 373 do CPC, competindo aos autores a prova dos fatos constitutivos e aos réus os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 6. A utilização de prova emprestada, oriunda de processo anterior entre as mesmas partes, respeitou o contraditório e não configura nulidade. 7. Comprovada a culpa do condutor do veículo que adentrou via preferencial sem a devida cautela, bem como a compatibilidade entre os documentos apresentados e os danos alegados. 8. A entrada em vigor da L. 14.905/2024 impõe a substituição da correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1o, do CC. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso
parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A opção pelo julgamento antecipado da lide impede alegação posterior de cerceamento de defesa. 2
. A prova emprestada entre processos com mesmas partes e objeto é válida quando observado o contraditório
. 3. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros legais. (...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105899620248110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2026)

No caso, o laudo médico foi produzido em processo anterior envolvendo o mesmo autor, examinando o mesmo evento danoso e as mesmas sequelas físicas decorrentes do acidente de trânsito, não havendo falar em prejuízo à defesa da seguradora, que teve plena oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do documento nos autos.

Importa ressaltar que a perícia médica não se destina a interpretar cláusulas contratuais ou a aferir obrigações securitárias, mas sim a avaliar o estado clínico do segurado, circunstância objetiva que independe da identidade da seguradora envolvida.

As sequelas ortopédicas descritas no laudo — limitação da mobilidade do joelho e tornozelo direitos, atrofia muscular, perda de força motora e encurtamento do membro inferior — constituem fatos físicos permanentes, que não se alteram em razão da relação contratual discutida, razão pela qual a origem diversa da prova não lhe retira a idoneidade.

Além disso, a mera divergência entre o percentual de incapacidade apurado em laudo administrativo unilateral e aquele fixado em perícia judicial não caracteriza cerceamento de defesa, mas
simples inconformismo com o resultado da prova produzida sob controle jurisdicional.

A apelante não demonstrou, de forma concreta, qual ponto relevante teria permanecido obscuro ou careceria de esclarecimento técnico adicional, limitando-se a reiterar a necessidade de nova perícia como tentativa de rediscussão do mérito probatório, o que não se admite em sede de preliminar de nulidade.

Superada a preliminar, também no mérito a sentença não comporta reparos.

O laudo pericial emprestado descreve de forma minuciosa e coerente o histórico clínico do autor, as intervenções cirúrgicas realizadas, a evolução desfavorável da fratura do fêmur com
pseudartrose
, a necessidade de nova cirurgia e, sobretudo, as sequelas definitivas constatadas no exame físico, concluindo pela existência de incapacidade parcial permanente de grau moderado, fixada em 50%
(cinquenta por cento)
do comprometimento do membro inferior direito
(
I
d.
326928905
)
.

Trata-se de prova técnica clara, consistente e não infirmada por qualquer outro elemento probatório de igual força nos autos
, de modo que não prospera a alegação de
afronta ao princípio da não surpresa
.

A sentença limitou-se a aplicar o resultado da perícia aos termos do contrato de seguro, reconhecendo o direito do autor à indenização proporcional ao grau de incapacidade apurado, o que se coaduna com a natureza da cobertura de invalidez permanente parcial.

Não houve arbitramento aleatório ou afastamento indevido das condições contratuais, mas simples subsunção do fato comprovado — incapacidade parcial permanente — à obrigação securitária assumida pela apelante.

Ademais,
a existência de acordo anterior não implica reconhecimento de quitação ampla e irrestrita de todo e
qualquer dano decorrente do acidente, nem autoriza, por si só, a presunção de inexistência de sequelas ou de ausência de incapacidade permanente.

Trata-se de circunstância jurídica autônoma, que não interfere na análise objetiva da condição física do segurado nem afasta o dever da seguradora apelante de honrar a cobertura contratada, desde que preenchidos os requisitos para a indenização, como efetivamente ocorreu.

Neste viés, colaciono precedente de outro Tribunal Pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SINISTRO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. INOCORRÊNCIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ART. 774 DO CÓDIGO CIVIL.
EXISTÊNCIA DE DOIS SEGUROS PARA O MESMO INTERESSE SEGURADO POR DUAS SEGURADORAS DIVERSAS. MESMO VALOR ECONÔMICO DO INTERESSE SEGURADO NAS DUAS APÓLICES.
DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 778 DO CÓDIGO CIVIL E AO PRINCÍPIO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA PELA RÉ. INDENIZAÇÃO DO SINISTRO JÁ OPERADA POR SEGURADORA DIVERSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Trata-se de ação de cobrança securitária, na qual o autor postula o recebimento de indenização securitária correspondente ao montante de R$ 45 .000,00, decorrentes de contrato de seguro celebrado com a parte ré (seguro residencial). O autor alega que firmou contrato de seguro residencial com a seguradora requerida em 16/09/2016 e que este teria renovação automática da vigência. Defende que, quando da materialização de sinistro em setembro e outubro de 2017, a seguradora negou o pagamento da indenização
securitária, sob o fundamento de não se encontrar o contrato vigente. 2. A seguradora demandada defende o não pagamento da indenização securitária, uma vez que o seguro não estava mais vigente à época do sinistro; não houve renovação do seguro, nos termos da Cláusula 7 do Contrato de Seguro; não restou comprovado o sinistro; não foram demonstrados os prejuízos alegados em decorrência de vendaval; foi integralmente indenizado o autor por meio de outra seguradora. 3. Nos termos do art. 774 do Código Civil, o contrato securitário pode ser reconduzido de maneira tácita por uma vez mediante expressa cláusula contratual e não poderá ocorrer aludida recondução tácita mais de uma vez. 4. No caso em comento, a renovação automática no contrato sub judice efetivamente não foi acordada entre as partes e não ocorreu o trâmite necessário para sua
perfectibilização
(Seguradora providenciar proposta com os dados do seguro a renovar para o segurado). Não há falar em renovação automática do seguro no caso concreto. 5. Noutro quadrante, além de a parte autora não comprovar os fatos constitutivos de seu direito no que se refere à renovação do seguro, constata-se a contratação de outro seguro com garantia contratada para o mesmo interesse. Ou seja, denota-se que a parte autora firmou dois seguros residenciais com duas seguradoras diferentes, tendo percebido indenização securitária pela materialização do mesmo sinistro reclamado na presente contenda. 6. Nos seguros de danos, ao contrário do que vem a ocorrer nos seguros de pessoas, a função precípua da cobertura é garantir a correspondência econômica entre a garantia prometida e o interesse segurado, sendo necessário observar, nesses tipos de contrato, o princípio indenizatório. Isso ocorre para fins de evitar a transformação da relação contratual securitária em uma
relação de jogo ou aposta. 7.
A contratação de seguros diversos para o mesmo interesse não é vedada pelo ordenamento jurídico, desde que atendido o disposto no art. 782 do Código Civil e que não viole a norma que se extrai do art. 778 do Código Civil
. 8. Extrai-se dos autos que o segurado suportou danos em seu imóvel em decorrência de vendaval em outubro de 2017 que somaram prejuízos de cerca de R$ 14.928,64, os quais foram integralmente indenizados por seguradora diversa, não havendo falar em indenização por parte da seguradora ré, sob o risco de se configurar enriquecimento sem causa pela parte segurada e desvirtuamento da natureza jurídica do próprio contrato de seguro, o qual não se confunde com jogo ou aposta. 9. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do disposto no art. 85, 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA
.
”
(TJ-RS - AC: 70085166452 RS, Relator.:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

Ainda
, n
ão procede, a alegação de enriquecimento sem causa
, tendo em vista que o
recebimento de indenização securitária decorre do contrato celebrado entre as partes e do risco assumido pela seguradora, não se confundindo com eventuais indenizações percebidas pelo segurado em outras demandas ou perante outras seguradoras, sobretudo quando não demonstrada a identidade de coberturas ou a superação do limite do interesse segurado.

A apelante não comprovou qualquer violação aos
arts
. 778 ou 782 do Código Civil, tampouco evidenciou a ocorrência de pagamento indevido ou duplicidade indenizatória apta a caracterizar enriquecimento ilícito.

No tocante aos honorários advocatícios, também não assiste razão à seguradora
, uma vez que a
verba foi fixada em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, revelando-se compatível com a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o tempo de tramitação do feito, inexistindo qualquer desproporção ou violação aos critérios legais.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões postas, apreciou corretamente o conjunto probatório e aplicou de forma escorreita o direito ao caso concreto, não se verificando qualquer vício capaz de ensejar sua reforma ou anulação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária

de 10 para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
condenação
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026